Tribunal: TJPA
Processo: 0800444-56.2021.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800444-56.2021.8.14.0015

APELANTE: ADRIANO MORAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800444-56.2021.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: ADRIANO MORAES DA SILVA

ADVOGADO: DR. EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA- OAB/PA 25.554

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. QUALIFICADORA DO ART. 302, §3º, DO CTB MANTIDA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Adriano Moraes da Silva contra sentença que o condenou a 05 (cinco) anos de reclusão e à suspensão da permissão para dirigir pelo mesmo período, em razão de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O recorrente colidiu com o veículo das vítimas, Maria Helena do Espírito Santo Soares e José Mailson Nunes Chagas, que faleceram em decorrência dos ferimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação, com a possibilidade de absolvição; (ii) determinar se a qualificadora prevista no art. 302, §3º, do CTB deve ser afastada e, subsidiariamente, se a pena aplicada deve ser reformada para o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas nos autos, incluindo depoimentos e perícia, demonstram que o apelante conduzia o veículo sob influência de álcool, invadiu a contramão e colidiu com o carro das vítimas, resultando no óbito de ambos. A materialidade do delito foi confirmada pelos laudos de necropsia e boletim de ocorrência.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a comprovação da embriaguez por qualquer meio de prova, sem a necessidade exclusiva de exame de sangue ou teste de etilômetro, conforme precedentes aplicáveis ao caso. No presente feito, a alteração da capacidade psicomotora do apelante foi demonstrada por provas testemunhais e circunstanciais.

5.

A pena base foi fixada corretamente no mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal eram favoráveis ao réu. Não há motivo para alteração da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da embriaguez ao volante pode ser realizada por qualquer meio de prova, sendo prescindível o exame de sangue ou teste de etilômetro.

2.

A qualificadora do art. 302, §3º, do CTB, que prevê a incidência de agravante para homicídio culposo na direção de veículo sob influência de álcool, aplica-se quando há comprovação de alteração da capacidade psicomotora do condutor, independentemente da modalidade da prova.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 302, §3º; Código Penal (CP), art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Apelação Criminal n. 0004956-56.2017.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 22/10/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800444-56.2021.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: ADRIANO MORAES DA SILVA

ADVOGADO: DR. EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA- OAB/PA 25.554

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADRIANO MORAES DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão além de suspensão da permissão para dirigir pelo tempo da pena aplicada, pelo cometimento da infração penal prevista no artigo 302, §3º do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a inicial acusatória, em síntese (Id. 21290284), que no dia 10 de novembro de 2019, por volta das 18h00min, o apelante, na direção de veículo automotor, agindo de forma imprudente e sob estado de embriaguez, invadiu a contramão da via em que trafegava, colidindo com o veículo das vítimas Maria Helena do Espírito Santo Soares e José Mailson Nunes Chagas, que não resistiram aos ferimentos e posteriormente faleceram.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 302, §3º da Lei nº 9.503/97.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 21290330) contra a qual a defesa recorreu (Id. 21290341) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e subsidiariamente, requer que seja afastada a qualificadora relativa ao §3º do art. 302, CTB, bem como requereu a reforma da dosimetria da pena para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo não provimento (Id. 21290345).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 22169718).

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do pleito absolutório por falta de provas ou do afastamento da qualificadora.

No ponto, busca-se a reforma do decidido em primeiro grau para a absolvição por insuficiência probatória, eis que ausente a comprovação da culpa do apelante e subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora relativa ao §3º do art. 302 da Lei nº 9.503/97.

Razão não lhe assiste.

No caso dos autos, restou comprovado que o recorrente se encontrava efetivamente com capacidade psicomotora alterada, afinal, nos termos do que afirmou a testemunha Luiz Costa Santos Junior, ao realizar a abordagem, observou que o mesmo apresentava forte odor etílico, bem como ao iniciarem os atendimentos médicos dos ocupantes dos carros envolvidos no sinistro, que o ofendido estava lesionado, uma das vítimas já havia falecido e a outra ainda se encontrava viva e consciente tendo afirmado que “o veículo do apelante entrou na contramão”, que a pista era reta, estava em boas condições, que o recorrente aparentava sinais de embriaguez, odor etílico, e que tinham latinhas abertas e fechadas no interior do veículo.

Relatou ainda, que conversou com a vítima José Mailson Nunes Chagas, a qual se encontrava viva e consciente durante o atendimento médico, tendo esta afirmado que o veículo do apelante invadiu a pista na contramão.

A materialidade do delito restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: Perícia de necropsia – Maria (id 22872354 - Pág. 11); Perícia de necropsia – José (id 22872360 - Pág. 11) e BOAT (id 22872354 - Pág. 15).

Neste contexto, inviável acolher o pleito absolutório, nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Com relação a qualificadora, como se observa pela norma acima, a constatação da alteração da capacidade psicomotora prescinde do exame de sangue ou do teste de alcoolemia, vez que pode ser realizada por outros meios de prova, como ocorrido no caso em tela.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART.
306
DA LEI
9.503
/97)- PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - FATO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 12.760/12. ADMISSÃO DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I - Para fatos praticados após o advento da Lei nº 12.760/12 o
Código Brasileiro de Trânsito
não procede à tarifação dos meios de prova, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade de meios para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. II - A comprovação da embriaguez ao volante prescinde de prova pericial. Não obstante, na hipótese dos autos, além do etilômetro estar devidamente calibrado quando da realização do exame, há outras provas a demonstrar que ele conduzia o veículo sob o efeito de álcool, subsumindo sua conduta ao tipo penal previsto no art.
306
do
CTB
. III - Recurso desprovido, com o parecer. (TJMS.
Apelação Criminal n. 0004956-56.2017.8.12.0001
, Campo Grande, 3a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 22/10/2020, p: 25/10/2020) - destaques não originais

Destarte, verificando que o juiz de primeiro grau agiu acertadamente ao incluir na condenação a qualificadora de descrita no art.
302
,
§ 3º
, do
CTB
, visto que o apelante conduzia o veículo sob influência de álcool no momento da acidente, mantenho inalterada a sentença.

2.

Da fixação da pena base no mínimo legal
.

Pretende a defesa em caso de manutenção da condenação, a reforma do apenamento base para o mínimo legal.

Analisando os autos, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena base do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e a suspensão da permissão para dirigir pelo tempo da pena aplicada, vez que as circunstâncias previstas no Art. 59, do CP foram favoráveis ao mesmo.

Entretanto, não há qualquer apuração a ser realizada, uma vez que a sanção aplicada ao apelante já se encontra no mínimo legal previsto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,___ de___ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente. 2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1873064 TO 2021/0107697-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Belém, 18/12/2024